Tribunal: TJMT
Processo: 1034776-63.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034776-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA CAVALCANTE DA ROCHA - CPF: 026.371.401-27 (APELADO), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES. FALHA SISTÊMICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO CONCRETA A DIREITOS DA PERSONALIDADE
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que declarou inexigíveis valores cobrados a maior em mensalidades universitárias, condenou a ré à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) dano moral pela cobrança indevida; e (
ii
)
a forma de
restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação é de consumo, e a cobrança indevida é incontroversa, pois a própria instituição reconheceu falha sistêmica na aplicação dos descontos contratuais.

4. A mera cobrança indevida, sem prova de negativação, impedimento de rematrícula ou outra repercussão concreta na esfera personalíssima da autora, não configura dano moral indenizável.

5. A devolução em dobro exige circunstância incompatível com o engano justificável. Reconhecido o erro sistêmico, sem demonstração de conduta deliberadamente abusiva, a restituição deve ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
: “1. A cobrança indevida de mensalidades universitárias, desacompanhada de prova de lesão concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral. 2.
A repetição em dobro pressupõe circunstância incompatível com o engano justificáve
l.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 14 e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016459-85.2022.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026,
publ
. DJE 10.03.2026; TJMT, N.U 1015920-34.2025.8.11.0003, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026,
publ
. DJE 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta
Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade
S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de cobrança de valores indevidos cumulada com indenização por danos morais, materiais e ressarcimento em dobro ajuizada por
Jéssica Cavalcante da Rocha.

Consta dos autos que a autora, estudante de Medicina, tinha mensalidade bruta de R$ 16.539,75, com bolsas de estudo que reduziam o valor devido para R$ 11.814,34. Afirma que, apesar da previsão contratual, as mensalidades de outubro e novembro de 2023

foram cobradas pelo valor integral, sem os descontos, e que, mesmo após várias tentativas de solução administrativa, inclusive antes do pagamento, a situação não foi regularizada. Por isso, quitou os valores cobrados a maior para evitar prejuízos acadêmicos.

A sentença
julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados a maior nas mensalidades de outubro e novembro de 2023, condenar a ré à restituição, em dobro, da quantia de R$ 18.901,64, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, além das
custas e despesas processuais que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a ausência de ato ilícito, afirmando que a situação acadêmica da autora descaracterizaria a falha na prestação do serviço e o nexo causal; defende que a cobrança decorreu de falha sistêmica configuradora de engano justificável, o que afastaria a repetição em dobro; e pugna pelo afastamento
da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum para patamar não superior a R$ 3.000,00.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à configuração do dano moral e à forma de restituição do indébito, simples ou em dobro.

Trata-se de relação jurídica de consumo, estabelecida entre instituição de ensino privada, na qualidade de fornecedora de serviços, e aluna, na condição de destinatária final, sendo aplicáveis, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a cobrança indevida é incontroversa. A própria instituição de ensino reconhece que houve falha sistêmica na aplicação dos descontos incidentes sobre as mensalidades da autora, circunstância que confirma a irregularidade da cobrança e impõe a restituição dos valores pagos em excesso.

Assim, a exigência de valor superior ao efetivamente devido caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a recomposição patrimonial da consumidora, sob pena de enriquecimento sem causa da fornecedora.

No entanto,
a caracterização do
dano moral pressupõe efetiva violação a direitos da personalidade, não se configurando pel
a
simples cobrança indevida desacompanhada de repercussão relevante na esfera íntima do consumidor.

E
mbora a autora alegue ter realizado o pagamento por receio de sofrer prejuízos acadêmicos ou restrições creditícias, não há prova de que tenha havido efetivo impedimento de rematrícula, negativa de acesso a atividades acadêmicas, inscrição em cadastro de inadimplentes ou qualquer outra consequência concreta lesiva à sua esfera personalíssima.

Ausente prova de lesão concreta à honra, imagem, intimidade ou integridade psíquica, o quadro traduz mero dissabor contratual, insuficiente para justificar reparação extrapatrimonial.

“[...]
A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação, impedimento de rematrícula ou outra consequência concreta lesiva à
personalidade, não configura dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento.
[...]
(N.U 1016459-85.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)
.”

Também não subsiste a restituição em dobro. Embora indevida a cobrança, o contexto dos autos evidencia
que
o excesso decorreu de falha

sistêmica

reconhecida pela própria instituição de ensino, sem elementos que indiquem prática deliberada de cobrança abusiva

ou conduta deliberadamente contrária à boa-fé objetiva
.
À luz das particularidades da causa,
observa-se
configurado engano justificável, suficiente para afastar a devolução em dobro, impondo-se a restituição na forma simples do montante pago indevidamente.

“[...]
A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé do fornecedor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento consolidado do STJ, não configurada no caso, em que a cobrança indevida pode decorrer de falha administrativa ou erro sistêmico.
[...]
(N.U 1015920-34.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)
.”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação por danos morais e determinar que a restituição do indébito ocorra na forma simples, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026